Tribunal: TJMT
Processo: 1007609-68.2020.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007609-68.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), BRUNO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 045.653.641-82 (APELANTE), MARISLEI MACHADO - CPF: 005.803.141-38 (VÍTIMA), KAROLAYNE DE SOUZA MARTINS - CPF: 070.790.921-08 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA

– 1. ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA E TESTEMUNHA – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – 2. REDUÇÃO DA PENA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DESPROVIMENTO DO APELO – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Se a vítima narrou com riqueza de detalhes o fato delituoso, referindo-se ao contexto pejorativo com que o réu relacionou sua função de faxineira e a cor de pele, ofendendo, assim, a sua dignidade com palavras depreciativas acerca da sua raça, o que encontra harmonia com as palavras judicializadas de testemunha, deve ser mantida a sentença condenatória do réu pela autoria do delito de Injúria racial;

2. Não há que se falar em redução da pena definitiva se o juízo
a quo
já a fixou no mínimo legal, inexistindo quaisquer causas modificativas da reprimenda a serem reconhecidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Bruno Francisco da Silva
, contra a sentença em que foi condenado como autor do delito de Injúria racial (art. 140, § 3o, CP), à pena de
1 ano
de
reclusão
–
substituída
por uma restritiva de direitos –, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 dias-multa
(Id. 100418543).

Em razões recursais, sua defesa pleiteou a reforma da sentença para
“(...) absolver o apelante ou reduzir a reprimenda imposta (...)”
(Id. 100420953).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 100420958);
igualmente
em parecer opinou a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue (Id. 105289467):

“APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO, ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA. HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. 2. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PLEITO JÁ CONCEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022